Tribunal: TJDFT
Processo: 0730847-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730847-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI, JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de ação anulatória, por meio da qual deferiu-se tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0713177-95.2022.8.07.0018), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado à tutela de urgência, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Retire-se o presente feito de pauta. Publique-se. Após a preclusão, devidamente certificada, arquivem-se. Brasília, DF, em 21 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator